Tribunal: TJBA
Processo: 8010714-50.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010714-50.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: RUBENS DIAS DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
LINSMAR ALVES RAMOS, EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA, LUCAS SILVA FEITOZA, DANILO FERREIRA MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VEDAÇÃO À CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. ART. 11 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.802/2012 DE VITÓRIA DA CONQUISTA. VEDAÇÃO INAPLICÁVEL PARA CARGOS DIFERENTES. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010714-50.2022.8.05.0274
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada RUBENS DIAS DOS SANTOS ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

JORGE BARRETT
O

Relator